Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700028-03.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SIDNEI DOS SANTOS, LINALDO RODRIGUES FERREIRA, LENILDO RODRIGUES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de prorrogação de prazo deduzido em petição do agravado Sidnei dos Santos (Id 67633882), a qual foi instruída com substabelecimento sem reservas de poderes (Id 67633884), uma vez que em curso até a data de 27/1/20205 o prazo para interpor eventual impugnação, conforme indicado em aba de expedientes do Pje. À Secretaria da Turma para aguardar o decurso do prazo. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora